Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de ação de arbitramento de honorários, deferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para determinar o arresto on line, via SISBAJUD, do montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em desfavor de Raul Saboia Advogados S/C, CNPJ/MF 00.932.330/0001-15. O Reconvindo agrava contra a ordem de bloqueio da conta da sociedade de advogados, aduzindo que vem sofrendo diversos transtornos, pois está impossibilitado de realizar o adimplemento de suas despesas básicas, principalmente o pagamento dos funcionários, bem como que não há provas da existência de atos tendentes à dilapidação do patrimônio, sendo o arresto medida excepcional. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, obter a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido para antecipação dos efeitos da tutela, para declarar a existência de parceria profissional entre Lisomar Pereira Nunes, OAB/DF 37.163, e Raul Freitas Pires de Saboia, OAB/DF 7.136, com obrigação de partição de honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento), referente aos contratos firmados, por ambos, com clientes, a partir de 05/2015, até o trânsito em julgado da última ação proveniente da parceria. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso há ainda necessidade do efetivo contraditório para que seja aferido qual o valor seria devido ao reconvinte, o que demanda a dilação probatória, até possível perícia. Isso não pode ser feito de forma apressada e sem a oitiva dos requerentes. Logo, indefiro a antecipação da tutela pretendida. Noutro giro, quanto ao pedido de arresto de valores do autor/reconvindo Raul Saboia Advogados S/C, CNPJ/MF 00.932.330/0001-15, no montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. E os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade da existência do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito. Consoante nos ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A finalidade do arresto cautelar é assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor” (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3 – Processo Cautelar e Procedimentos Especiais, 13a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 88). Na hipótese dos autos, o primeiro requisito está demonstrado nos contratos de honorários advocatícios encartados. Enquanto que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo comprova-se pela possibilidade de ocultação/dilapidação de seus bens demonstrada na petição ID 149242660 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de arresto on line, via SISBAJUD, do montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Desde já, indefiro o levantamento de valores pelo requerido LISOMAR, devendo os valores eventualmente encontrados permanecerem depositados em Juízo. Após, cumpra-se a decisão ID 130433700, que suspendeu estes autos até o julgamento final de AgI interposto. Nos termos do art. 301 do CPC, é possível que a tutela de urgência de natureza cautelar seja efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para tanto, o art. 300 do Código exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, foi deferida a tutela liminar de arresto de bens, com fundamento no contrato relativo à repartição de honorários advocatícios, bem como na possibilidade de ocultação/dilapidação dos bens do ora agravante, apontada na petição do reconvinte. Ressai incontroverso dos autos que Lisomar Pereira Nunes e Raul Freitas Pires de Saboia firmaram contrato verbal de parceria profissional para prestação de serviços advocatícios em demandas específicas, com divisão, para cada, de 50% dos honorários contratuais e sucumbenciais. O ora Agravante ajuizou a ação da origem visando a revisão deste contrato, para, dentre outros elementos, redimensionar a percentagem devida a cada contratante (10% para o Réu e 90 % para os autores), alegando que a partir de março de 2017 o Agravado não estaria cumprindo a contento sua parte na avença. Sucedeu que na petição de id. 107279389, o ora Agravante afirmou que “Os valores percebidos até Março de 2017 foram devidamente divididos entre as partes e encontram-se quitados. Entretanto, após o término da sociedade, tanto autor quanto réu continuaram a receber honorários referente aos processos que possuíam em parceria”, contexto em que levantou honorários no montante de R$ 345.283,66 e os reteve “até a decisão final do presente Processo”. Nota-se, assim, que o arresto se faz necessário para garantir o rateio dos valores pertencentes ao ora Agravado, tendo em vista as próprias alegações do Agravante de que recebeu, sozinho, honorários advindos de processos objeto da parceria. Embora se discuta, na origem, o percentual devido a cada um dos contratantes, é certo que o contrato existe e prevê referido percentual em 50% (cinquenta por cento), cujos efeitos continuam vigentes ao menos até decisão judicial em contrário. Portanto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator